Tribunal: STF
Processo: Rcl 91628
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 10.3.2026, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.074.604/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 7002860-37.2015.8.26.0224, 7005146-19.2017.8.26.0482 e 7027364-81.2014.8.26.0050, determinou a realização do exame criminológico para avaliar a progressão de regime do beneficiário, Vitor dos Santos (fls. 24-27, e-doc. 2).
A defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 3017606-19.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 5.2.2026, o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal) não conheceu da impetração (fls. 16-19, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Habeas Corpus impetrado em favor de sentenciado recolhido ao regime semiaberto, buscando a cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise de progressão de regime e a concessão do benefício independentemente da avaliação técnica, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico, imposta pela Lei nº 14.843/2024 e aplicada pelo Juízo da execução, constitui ilegalidade capaz de justificar o conhecimento do Habeas Corpus para concessão da progressão de regime sem avaliação técnica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A Lei nº 14.843/2024 estabelece como obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime e livramento condicional, devendo ser aplicada de forma imediata e sem vício de constitucionalidade. 
A gravidade do crime atribuído ao paciente – latrocínio – recomenda a avaliação aprofundada dos requisitos subjetivos, o que justifica a determinação do exame criminológico.
O Habeas Corpus não é meio idôneo para discussão de incidentes da execução penal, tampouco pode ser utilizado para acelerar a tramitação do procedimento executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Habeas Corpus não conhecido. 
Tese de julgamento: 
A exigência do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 aplica-se imediatamente aos pedidos de progressão de regime, legitimando a determinação judicial de sua realização. 
O Habeas Corpus não é via adequada para impugnar incidente de execução penal nem para acelerar a realização de exame ou o trâmite do processo executivo”.

Contra esse acórdão a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.074.604/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.2.2026, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu liminarmente a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando análise da progressão de regime pelo juízo de primeiro grau (fls. 39-41, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que o beneficiário, “reincidente doloso, cumpre longa pena por crime hediondo gravíssimo com violência contra a pessoa, latrocínio, além de crime contra o estatuto do desarmamento e furto” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera ocorrida “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Sebastião Reis Júnior do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Vitor dos Santos – com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária ‘Cabo PM Marcelo Pires da Silva’ – Itaí + Ala de Progressão’ – fl. 26), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 7002860-37.2015.8.26.0224, 7005146-19.2017.8.26.0482 e 7027364-81.2014.8.26.0050, decidiu pela necessidade da submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:

“Para a análise de adequação da concessão do benefício de progressão ao regime Aberto, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) de latrocínio, destacando-se, neste caso, a gravidade concreta do delito, cuja natureza, por si só, excepcionalmente e, por força da acentuada insensibilidade moral em sua prática e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado. 
Importante salientar que, apesar da avaliação criminológica ser instituo a ser realizado em casos específicos, de forma excepcional, neste caso, mostra-se cautela adequada para aferir se o reeducando vem absorvendo a terapêutica penal e se possui requisito subjetivo para ingresso no meio social” (fl. 24, e-doc. 2).

7. Ao não conhecer do  Habeas Corpus n. 3017606-19.2025.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
“O paciente responde por latrocínio, crime cometido com violência ou grave ameaça, tudo recomendando a realização do referido exame, daí porque não vejo ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora. 
Para fins de progressão de regime e/ou livramento condicional, são analisados, além dos requisitos objetivos, os requisitos subjetivos e as circunstâncias judiciais do sentenciado, de forma que não se torna possível, com mera documentação juntada aos autos, a análise e conclusão quanto ao direito do Paciente que, no caso sub judice, não se faz determinante. Isto porque o Habeas Corpus não serve para discussão de questão incidente de execução penal, não se admitindo o seu manuseio, do mesmo modo, para apressar o trâmite do processo de execução” (fls. 18-19, e-doc. 2).

8. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus em favor do beneficiário para que o juízo de primeiro grau analisasse, sem necessidade do exame criminológico, a progressão de regime, nos seguintes termos:
“Esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada ( Súmula 439/STJ). 
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). Na mesma linha, HC n. 523.840/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020. 
No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018. 
Especificamente, em relação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2 º do Código Penal.
No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato do delito praticado (fls. 17/18 e 23), o que não encontra aporte na jurisprudência. 
Ante o exposto, concedo liminarmente a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime” (fls. 40-41, e-doc. 2).

9. Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 7002860-37.2015.8.26.0224, 7005146-19.2017.8.26.0482 e 7027364-81.2014.8.26.0050.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.074.604/SP; ao Desembargador Rubens Hideo Arai, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 3017606-19.2025.8.26.0000; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP (Execuções Penais ns. 7002860-37.2015.8.26.0224, 7005146-19.2017.8.26.0482 e 7027364-81.2014.8.26.0050), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora